Tribunal: STF
Processo: Ext 684
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-21
Data de publicação: 1996-08-21

Ementa:
EMENTA:  REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA.  EXTRADIÇÃO.
Súdito alemão, acusado pelos crimes de defraudação e
encobrimento (arts. 246 e 259 do Código Penal alemão),
correspondentes, no Brasil, à apropriação indébita e à receptação.
Competência punitiva da Justiça do Estado requerente, onde
teriam ocorrido os ilícitos, a partir de fevereiro de 1992.
Inocorrência de prescrição.
Irrelevante, para impedir a extradição, a circunstância de
tratar-se de pai de filhos menores, brasileiros.
Extradição deferida.